Tribunal: TJMT
Processo: 1003706-08.2025.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003706-08.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ATAIDE HENRIQUE MENESES DOS SANTOS - CPF: 025.234.622-06 (APELANTE), DARA GEOVANA GUALDINO DO NASCIMENTO - CPF: 634.394.193-20 (APELANTE), ELISA MIRANDA SILVA - CPF: 025.147.791-62 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), THAUANNE MILHOMEM RICARDO - CPF: 072.592.531-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 728.813.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DANIEL MENDES ALVES - CPF: 071.424.071-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIDES RAIMUNDO DE SOUSA NETO - CPF: 048.026.441-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO EM PARTE O VOGAL, EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. REJEIÇÃO.

AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
.
NÃO CONFIGURADAS. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉ PRIMÁRIA E BONS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO. RÉUS REINCIDENTES. INAPLICABILIDADE.

PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelaç
ões
crimin
ais
interposta
s
contra sentença
que condenou os réus
pelos
delitos
de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A sentença reconheceu a licitude da busca domiciliar em situação de flagrante
e
a suficiência do conjunto probatório
para a condenação e afastou a aplicação
do tráfico privilegiado
para todos os réus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro
questões em discussão:

(i) saber se a busca domiciliar sem mandado judicial é válida diante de fundadas razões que indiquem flagrante delito;

(
ii
)
afer
r
se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do tráfico de drogas;

(
iii
)
avalia
r se estão presentes os elementos de estabilidade e permanência exigidos para a configuração da associação para o tráfico;

e
(
iv
)
analisar
se incide a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entrada domiciliar sem mandado judicial é legítima quando existirem fundadas razões, objetivamente demonstráveis, que indiquem flagrante delito.

4.
O crime de tráfico de drogas consuma-se com qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de comercialização efetiva.

5.
A configuração do crime de associação para o tráfico requer demonstração concreta de estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, não se caracterizando pela mera coabitação ou colaboração eventual.

6.
A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 aplica-se ao agente primário, de bons antecedentes e não dedicado à atividade criminosa, sendo inaplicável ao reincidente específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
s parcialmente
provido
s
.

Tese de julgamento:
“
1. A entrada domiciliar sem mandado é lícita quando houver fundadas razões que indiquem flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

2. O crime de tráfico de drogas consuma-se com qualquer das condutas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo prescindível a prova da comercialização.

3. A associação para o tráfico exige prova autônoma da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, não se caracterizando pela mera coabitação ou colaboração episódica.

4. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 aplica-se ao agente primário e não reincidente, sendo inaplicável ao reincidente específico.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 35; CPP, art. 386, VII; CP,
arts
. 59, 33, §§ 2º e 3º, 44
, 65 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ,
AgRg
no HC 861628/SP; STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC 871091/PI; STJ,
AgRg
no HC 868135/AM; STJ,
EDcl
no
AREsp
2630985/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
apelações criminais
interpost
a
s por
Ataíde Henrique Meneses dos Santos, Dara Geovana
Gualdino
do Nascimento e
Thauanne
Milhomem

Ricardo
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que,
nos autos nº. 1003706-08.2025.8.11.0004, os condenou pela prática dos crimes
previstos nos
arts
. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a recorrente

Dara Geovana
Gualdino
do Nascimento,
em
síntese,

a
ausência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas
e
de associação para o tráfico
,
requer
endo sua
absolvição pelo
s
delito
s imputados
. Subsidiariamente, postula a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

O
s apelantes
Ataíde Henrique Meneses dos Santos e
Thauanne
Milhomem Ricardo
,
sustentam,
preliminarmente
, a nulidade da busca domiciliar
por ausência de
mandado
judicial
ou flagrante ilegalidade
. No mérito,
requerem
absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e,
especificamente quanto ao réu

Ataíde Henrique Meneses dos Santos
, a absolvição pelo delito de tráfico de drogas
e quanto a ré

Thauanne
Milhomem Ricardo
, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Em contrarrazões,o Ministério Público pugnoupelo desprovimento do
s
recurso
s
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
s
presente
s
recurso
s

são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele
s
conheço.

Da preliminar de nulidade da busca domiciliar

A Constituição Federal estabelece
em seu
artigo

5º, XI
, a inviolabilidade do domicílio, ressalvando, as hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial. No caso dos autos, a busca domiciliar foi justificada pela situação de flagrante delito.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº. 603.616/RO

(Tema 280), fixou
a
tese de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
.

No caso concreto, conforme depoimento prestado em juízo (ID. 316504942), o policial militar Pablo Júnior Rodrigues de Souza relatou que a guarnição realizava patrulhamento direcionado em imóvel previamente indicado pelo setor de inteligência como ponto de possível tráfico de drogas, ocasião em que visualizaram um indivíduo deixando a residência tipo kitnet. Após a abordagem imediata e revista pessoal, foi encontrado entorpecente em poder do abordado, circunstância que, associada à informação prévia sobre o local e à saída recente de pessoa do imóvel, foi considerada indicativa de situação de flagrante delito em curso.

O policial militar Delcides Raimundo de Sousa Neto, em audiência (ID. 316504946), esclareceu que o ingresso na kitnet onde se deu a apreensão das drogas decorreu da abordagem de indivíduo encontrado na posse de entorpecente logo após sair do local
.

Rest
aram
comprovada
s
a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio

– evidenciadas
pelo

patrulhamento em área previamente indicada pelo setor de inteligência como vinculada ao tráfico de drogas
,
a visualização de pessoa saindo da kitnet dos fatos e a abordagem imediata, com apreensão de substância entorpecente em sua posse.

Nesse sentido é
a orientação
d
o Superior Tribunal de Justiça
:

(...)
4. "As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação policial estava legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa) para a entrada no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica ilicitude da prova"
(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 861628 SP 2023/0375119-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025)

N
ão prospera a tese defensiva de nulidade da busca domiciliar, pois a atuação policial se desenvolveu dentro das exceções constitucionalmente admitidas à inviolabilidade do domicílio, com observância do parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280.

Rejeita-se a preliminar.

Mérito

No mérito recursal,
a apelante
Dara Geovana
Gualdino
do Nascimento pleiteia
sua
absolvição
quanto ao
s
delito
s
de tráfico de drogas ilícitas
e associação para o tráfico, s
ubsidiariamente, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Por sua vez, os recorrentes Ataíde Henrique Meneses dos Santos e
Thauanne
Milhomem Ricardo pugnam pela absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico
. De forma específica, o réu Ataíde
Henrique Meneses dos Santos

requer
o afastamento da condenação pelo crime de tráfico
ilícito de drogas e a ré
Thauanne
Milhomem Ricardo
, postula
pela
aplicação da minorante do tráfico privilegiado
.

Do pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
realizados pelos réus

Ataíde Henrique Meneses dos Santos
e
Dara Geovana
Gualdino
do Nascimento

A materialidade
é
comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (ID.
316504373
),
Termo de
Exibição e
Apreensão (ID. 316504360)
– que registrou entorpecentes
fracionados
, balança de precisão,
embalagens
ziplock
, faca de corte,
dichavador
, uma nota de R$ 100,00, -
e pelo Laudo de Exame Pericial
das drogas ilícitas

(ID.

316504379
), que atest
ou
a apreensão de 06 (seis) porções de maconha (26,484g), 01 (uma) porção de maconha (197,150g), 01 (um) frasco de vidro contendo maconha (0,819g) e 29 (vinte e nove) porções de cocaína (14,822g).

A autoria encontra amparo na prova oral produzida em juízo. Em audiência (ID 316504946), o policial militar Delcides Raimundo de Sousa Neto declarou que, após o ingresso no imóvel, a guarnição localizou substâncias entorpecentes em um dos quartos. Relatou, ainda, que os três acusados estavam juntos
no
mesmo
local

durante
a abordagem e que a ré
Thauanne
Milhomem Ricardo afirmou aos corréus que assumiria a responsabilidade pelas drogas.

O policial militar Pablo Júnior Rodrigues de Souza, em juízo (ID 316504942), relatou que, ao adentrarem na kitnet, foram localizadas porções de entorpecentes, bem como objetos utilizados para o preparo — balança de precisão e faca de corte — e para o acondicionamento das drogas, consistentes em embalagens do tipo
ziplock
.

Informou, ainda, que os acusados se encontravam
no mesmo
ambiente
e
que a ré
Thauanne
Milhomem Ricardo afirmou
aos demais acusados
que assumiria
a posse

pela droga ilícita
.

Em juízo
(ID.
316504973
e
316504974
)
, Ataíde Henrique Meneses dos Santos e Dara Geovana
Gualdino
do Nascimento negaram a participação na prática do tráfico ilícito de entorpecentes, sustentando que apenas se encontravam no local no momento da abordagem policial e que não mantinham vínculo com as substâncias apreendidas, atribuindo
a propriedade
pelos entorpecentes a
ré
Thauanne
Milhomem Ricardo
.

Ouvida judicialmente (ID.
316504971
), a
ré
Thauanne
Milhomem Ricardo declarou que era a responsável pelas substâncias entorpecentes apreendidas, afirmando que havia obtido a droga com a finalidade de vendê-la.
Afirmou
que os corréus Ataíde Henrique Meneses dos Santos e Dara Geovana
Gualdino
do Nascimento não teriam participação na atividade de tráfico
.

A participação de Ataíde Henrique Meneses dos Santos e Dara Geovana
Gualdino
do Nascimento na prática do tráfico ilícito de entorpecentes decorre da análise conjunta dos elementos constantes dos autos, notadamente a apreensão de substâncias entorpecentes no interior da residência em que ambos se encontravam, a localização das drogas em cômodo de uso comum, no qual os acusados estavam presentes no momento da abordagem policial, bem como a abordagem de usuário que deixava a mesma kitnet portando droga
ilícita
.

A esses elementos somam-se a apreensão de objetos utilizados para o preparo e o acondicionamento do entorpecente — balança de precisão, faca com resquícios de droga
,
embalagens do tipo
ziplock

e uma nota de cem reais
— e os relatos prestados pelos policiais militares em juízo, circunstâncias que, consideradas em conjunto, evidenciam a vinculação à atividade de mercancia ilícita, afastando a alegação de mera presença no local.

O
crime de tráfico de drogas é consumado com a prática de qualquer conduta descrit
a
no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização
, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

(...). 2. O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, independentemente da comprovação de comercialização efetiva. (...)
(N.U 1003571-18.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025).

Embora a ré
Thauanne
Milhomem Ricardo tenha afirmado ser a responsável pelas substâncias entorpecentes apreendidas, sua versão isolada não se mostra suficiente para elidir a responsabilidade penal dos corréus, na medida em que se encontra dissociada das circunstâncias objetivas do flagrante.

A apreensão de entorpecentes em diferentes porções, a presença de apetrechos destinados ao fracionamento e à mercancia, bem como a constatação de usuário deixando o imóvel portando droga ilícita, revelam dinâmica incompatível com a atuação individual e indicam ciência e adesão dos demais agentes à atividade ilícita desenvolvida no local.

Da alegada
ausência de configuração do crime de associação para o tráfico
por todos os réus

O crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06, caracteriza-se pela reunião estável e permanente de duas ou mais pessoas com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e §1º, e 34 da mesma lei.

Trata-se de delito autônomo, que independe da efetiva prática dos crimes-fim, bastando a comprovação do vínculo associativo estável e permanente, com divisão de tarefas entre os agentes, voltado especificamente para a prática do tráfico de drogas.

Para a configuração do delito, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) pluralidade de agentes (duas ou mais pessoas); (
ii
) estabilidade e permanência do vínculo associativo; (
iii
) finalidade específica de praticar os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e §1º, e 34 da Lei nº 11.343/06; e (
iv
) dolo específico de se associar para a prática desses crimes.

No caso em análise, ainda que reconhecida a coautoria no crime de tráfico de drogas — circunstância que, de forma isolada, não é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006
—
, inexiste prova segura e autônoma da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os réus,
não se verificando elementos como divisão estruturada de
tarefas, reiteração organizada da conduta ou demonstração de
animus
associativo duradouro, para além da empreitada circunstancial em que foram surpreendidos.

A
mera coabitação ou presença simultânea no local dos fatos não é suficiente para caracterizar o crime de associação para o tráfico, sendo necessária a comprovação de elementos adicionais que evidenciem a estabilidade e permanência do vínculo
com a finalidade de cometimento de delitos, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a tipificação do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. No caso apresentado, a condenação está amparada apenas na presunção decorrente da apreensão de drogas e armas, não se revelando apta a comprovar a estabilidade e permanência da associação.
(...)

(STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 871091 PI 2023/0423025-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Diante da ausência de prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo — requisitos indispensáveis à configuração do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 —, e em observância ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se o reconhecimento da insuficiência probatória quanto ao crime de associação para o tráfico
, impondo-se a absolvição dos réus neste ponto, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Do pedido de
reconhecimento do tráfico privilegiado
realizado por
Dara Geovana
Gualdino

d
o Nascimento

A incidência da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo
dos seguintes requisitos: (i) primariedade; (
ii
) bons
antecedentes; (
iii
) não dedicação a atividades criminosas; e (
iv
) não integração a organização criminosa.

No caso, consta condenação transitada em julgado anterior aos fatos destes autos (autos nº 0900237-05.2024.8.12.0019, da Comarca de Ponta Porã/MS), pelo crime de tráfico de drogas.

Essa circunstância afasta o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, inviabilizando a incidência da causa especial de diminuição de pena.

Do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado realizado por
Thauanne
Milhomem Ricardo

Conforme se extrai dos autos, trata-se de ré primária
(ID.
316504872
-
relatório de antecedentes criminais
)
, sem registro de antecedentes criminais
capazes de
afastar a benesse, inexistindo, ainda, elementos concretos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa ou integração a organização criminosa.

A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, embora suficientes para a configuração do delito, não se mostram,
de forma automática
,
capazes de
infirmar a incidência da minorante
, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
"1. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento suficiente para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 2. A existência de ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não pode ser utilizada para impedir a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 868135 AM 2023/0408461-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Estando p
resentes os pressupostos legais, é cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em favor da apelante, com a consequente adequação da reprimenda.

Dosimetria

Ataide
Henrique Meneses dos Santos

No tocante à dosimetria, não se identificam vícios ou inconsistências na metodologia adotada na sentença. Na primeira fase, o magistrado examinou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, ausentes elementos concretos que autorizassem valoração desfavorável, manteve a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes a serem reconhecidas, foi corretamente considerada a agravante da reincidência, comprovada por condenação anterior transitada
em julgado (Ação Penal n. 1001354-77.2023.8.11.0059 –
PJe
), circunstância que justificou a majoração da pena em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase, diante da inexistência de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena incidentes, a reprimenda permaneceu definitivamente fixada no quantitativo anteriormente estabelecido.

A pena de multa foi fixada em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do regime fechado mostra-se adequada e necessária, em razão da reincidência específica do condenado,
circunstância que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta
e autoriza resposta penal mais gravosa, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
Precedente
-
EDcl
no
AREsp
2630985 SP 2024/0164454-0
.

Dara Geovana
Gualdino
do Nascimento

N
a primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a qual não produziu reflexos na reprimenda, por já se encontrar no patamar mínimo legal.

Registre-se que, embora haja condenação anterior transitada em julgado, o juízo sentenciante não aplicou a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria. Tendo sido interposto recurso apenas pela defesa, é vedado o agravamento da situação da ré nesta instância (
reformatio in pejus
), razão pela qual mantém-se a dosimetria fixada na sentença neste ponto.

Na terceira fase, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena incidentes, a sanção permaneceu definitiva nos termos lançados na sentença.

A pena de multa foi fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, foi fixado o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.
Ainda que conste condenação anterior capaz de caracterizar reincidência específica
, eventual adoção de regime mais gravoso encontra óbice no princípio da vedação à
reformatio in pejus
, uma vez que apenas a defesa interpôs recurso, razão pela qual deve ser preservado o regime estabelecido na sentença, mantendo-se, por conseguinte, o direito de recorrer em liberdade.

Thauanne
Milhomem Ricardo

Na p
rimeira fase
,
as circunstâncias judiciais não comportam valoração desfavorável. Assim, a pena-base permanece estabelecida no mínimo legal
de
5 (cinco) anos de reclusão.

Na s
egunda fase
,
reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que a ré admitiu a prática delitiva
,

contudo,
a referida atenuante não produz reflexos na reprimenda, por já se encontrar a pena fixada no patamar mínimo legal.

Na t
erceira fase
,
incide a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, e
m razão disso,
consideradas circunstâncias do caso, primariedade e inexistência de elementos de dedicação, aplico a fração de 2/3
, resultando na
pena
definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

A pena de multa é redimensionada de forma proporcional, fixando-se em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Considerada a pena privativa de liberdade definitivamente aplicada, bem como as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial aberto mostra-se adequado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Presentes, ainda, os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade é substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da execução.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO das apelações interpostas e, no mérito: DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
Dara Geovana
Gualdino
do Nascimento
para
ABSOLVÊ-LA
da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, mantendo-se, contudo, a condenação pelo delito de tráfico de drogas, com pena fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Ataíde Henrique Meneses dos Santos
e
Thauanne
Milhomem Ricardo
para
ABSOLVÊ-LOS
da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, reconhecendo-se, ainda, em favor de
Thauanne
Milhomem Ricardo, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Em consequência: a) quanto a
Ataíde Henrique Meneses dos Santos
, redimensiona-se a pena definitiva para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado; b) quanto a
Thauanne
Milhomem Ricardo
, redimensiona-se a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da execução.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (Vista)

Não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora no tocante à rejeição da preliminar de nulidade decorrente da alegada invasão de domicílio – nulidade da busca domiciliar –, bem assim quanto à manutenção da condenação dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas.

Com efeito, tal como devidamente consignado no voto condutor, a diligência policial não se originou de atuação arbitrária, fundada em mera intuição subjetiva ou em suspeita genérica. Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que a guarnição realizava patrulhamento em local previamente indicado pelo setor de inteligência como ponto de possível tráfico de drogas, ocasião em que visualizou indivíduo deixando a residência tipo
kitnet
e, logo após a abordagem, encontrou substância entorpecente em sua posse, circunstâncias que, objetivamente consideradas, legitimaram o ingresso no imóvel diante da configuração de fundadas razões para a situação de flagrante delito.

Nesse cenário, a entrada dos policiais na residência ajustou-se, a meu sentir, ao parâmetro constitucional e jurisprudencial que rege a matéria, razão pela qual também rejeito a tese defensiva de ilicitude da prova obtida a partir da diligência domiciliar.

Do mesmo modo, em relação ao crime de tráfico de drogas, igualmente não tenho qualquer hesitação em rejeitar os pedidos absolutórios, porquanto o acervo probatório judicializado evidencia, com segurança, a materialidade e a autoria delitivas.

Conforme bem delineado no voto condutor, foram apreendidas, no interior da kitnet, porções de maconha e cocaína já fracionadas, além de balança de precisão, faca utilizada para o corte da droga, embalagens do tipo ziplock, dichavador e numerário, objetos nitidamente compatíveis com a mercancia ilícita, tudo corroborado pelos laudos periciais e pela prova oral colhida em juízo.

Também sob o prisma subjetivo, a insurgência absolutória não comporta acolhimento. Isso porque os relatos judiciais dos policiais militares responsáveis pela abordagem, em harmonia com a dinâmica do flagrante, demonstram que os acusados se encontravam no mesmo ambiente em que localizados os entorpecentes e os petrechos destinados ao fracionamento e acondicionamento da droga, somando-se a isso o dado particularmente expressivo de que um usuário acabara de deixar o imóvel portando substância entorpecente.

Cuida-se, portanto, de quadro fático-probatório suficientemente idôneo para evidenciar a destinação mercantil da droga e a vinculação dos apelantes para a prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Entretanto, pedi vista dos autos para melhor examinar o enredo fático-probatório, mais precisamente no que concerne ao delito de associação para o tráfico, pois, em relação a esse ponto, entendo que a solução absolutória conferida indistintamente aos três apelantes não traduz, com a devida exatidão, a individualização das condutas que o caso concreto reclama.

Isso porque, embora efetivamente não se possa admitir condenação pelo artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 com base em simples presunções derivadas da apreensão de drogas, da mera coabitação ou da presença simultânea dos agentes no local dos fatos, também não se pode desconsiderar, quando existentes, elementos concretos e adicionais que revelem vínculo estável e permanente voltado à perpetuação da mercancia ilícita.

E é precisamente nesse ponto que, a meu sentir, a situação processual, ao menos das apelantes
Dara Geovana Gualdino do Nascimento
e
Thauanne Milhomem Ricardo
impede a absolvição quanto ao crime de associação ao tráfico.

In casu,
a prova judicializada demonstra que o imóvel em que se encontravam os acusados já era previamente apontado pelos órgãos de inteligência policial como local de tráfico, tendo a abordagem sido precedida da visualização de usuário deixando a kitnet e sendo imediatamente surpreendido com entorpecente. No interior da residência, além da presença conjunta dos acusados, ora apelantes, foram apreendidas porções de maconha e cocaína já fracionadas, balança de precisão, faca de corte, embalagens do tipo ziplock e outros apetrechos nitidamente vocacionados à atividade mercantil ilícita.

Tais circunstâncias, por si sós, realmente não bastam para demonstrar, de maneira automática, a estabilidade do vínculo associativo entre todos os envolvidos; todavia, constituem importante base para a análise subjetivamente diferenciada da conduta de cada apelante.

Sob esse enfoque, verifico que a moldura probatória é sensivelmente mais gravosa em relação às acusadas
Dara Geovana Gualdino do Nascimento
e
Thauanne Milhomem Ricardo
. Conforme consta dos autos, e devidamente detalhado na sentença condenatória, ambas já se encontravam inseridas em contexto anterior de envolvimento com a traficância, tendo sido consignado, inclusive, que Thauanne já havia sido presa por tráfico em outras ocasiões, junto com Dara, revelando-se, assim, dado concreto de reiteração delitiva e de comunhão de vontades entre ambas, para além do episódio isolado retratado no flagrante destes autos.

Destaco excertos das declarações judiciais do policial militar Pablo Júnior Rodrigues de Souza:

“(...) Promotor: Esse rapaz que estava na casa é o mesmo que foi abordado saindo da residência com droga? PM Pablo: Não. O abordado na rua foi outro, conduzido apenas por posse de entorpecente. Promotor: Então, dentro da casa estavam Dara, Thauanne e Ataíde? PM Pablo: Isso. Promotor: E eles moravam os três juntos? PM Pablo: O Ataíde disse que tinha chegado há pouco tempo, que não era da cidade. Já Dara e Thauanne moravam ali há mais tempo. Promotor: Dara e Thauanne tinham vínculo de amizade? PM Pablo: Acredito que sim. Já as abordei outras vezes juntas. Depois do fato, foram liberadas e detidas novamente por tráfico na mesma residência. Promotor: Thauanne foi presa mais de uma vez? PM Pablo: Sim, em março e depois duas vezes em maio. Ela dizia que não daria nada porque estava grávida. Promotor: Quem dizia isso? PM Pablo: A Thauanne, a mais branca das duas. Promotor: E o Ataíde? PM Pablo: Foi a primeira vez que o vi. Ele disse que veio de Nova Xavantina e estava pouco tempo na cidade. Defensor Público (Érico): Boa tarde, Pablo. Nas vezes que você foi prender Thauanne, vocês entraram pelo portão e já adentraram a casa? PM Pablo: Boa tarde. As duas vezes que eu fui, sim. Ela foi presa outras vezes, mas comigo foram duas. Defensor: Por que entraram especificamente na quitinete dela? PM Pablo: Porque já sabíamos que havia comércio de drogas ali. A inteligência havia passado essa informação. O local já era descrito. Era um conjunto de quitinetes, mas do lado esquerdo só moravam Thauanne e Dara. Vimos o rapaz saindo da casa delas com droga, o que caracterizou flagrante. Na segunda vez, outro rapaz correu, mas foi para uma quitinete diferente. Defensor: Victor estava saindo da quitinete de Thauanne e Dara? PM Pablo: Sim. Sabíamos que ele tinha comprado lá. Defensor: Mas ele não morava lá? PM Pablo: Não. Ele morava no mesmo conjunto, mas em outra unidade. Defensor: A inteligência elaborou algum relatório? PM Pablo: Não sei se havia relatório formal. Quando chegam as denúncias, a inteligência faz um levantamento e nos repassa a informação. (...).”
(Transcrição – Id. 316504983, pp. 6-7).

Como visto, o vínculo entre Dara e Thauanne não se exaure no fato de simplesmente terem sido surpreendidas no interior do imóvel. Além da circunstância inequívoca de compartilhamento de residência, o local já era conhecido como ponto de venda de entorpecentes e estava ocorrendo a continuidade da traficância ali desenvolvida, ou seja, de forma reiterada.

Em outras palavras, não se trata aqui de presumir a associação criminosa a partir da mera apreensão de drogas. O que se extrai dos autos, em relação às duas apelantes, é quadro mais denso: permanência no imóvel utilizado para a traficância, ciência inequívoca da destinação mercantil das substâncias apreendidas, contexto anterior de envolvimento com o comércio ilícito de drogas e reiteração reveladora de que a mercancia não se instaurou ocasionalmente naquele dia, mas integrava dinâmica criminosa já em curso, levada adiante de forma consentida e estável por ambas.

Todavia, diversamente, em relação ao apelante
Ataíde Henrique Meneses dos Santos
, a prova não ostenta a mesma densidade quanto ao requisito da estabilidade e permanência do vínculo associativo. Isso porque, consoante apurado nos autos, e registrado na própria sentença, a tese defensiva sustentou que ele havia chegado recentemente à cidade e estava hospedado naquele imóvel, sem vínculo estável com as demais acusadas, versão essa que, embora não seja apta a afastar sua responsabilização pelo tráfico, pois ciente dos entorpecentes e da atividade ali desenvolvida, fragiliza a conclusão de que integrasse associação criminosa duradoura com elas.

Assim, embora subsistam elementos bastantes para a manutenção da condenação de Ataíde pelo delito de tráfico de drogas, não vejo, quanto a ele, base probatória segura para afirmar, além de dúvida razoável, que sua inserção no contexto ilícito extrapolava a adesão contemporânea ao fato e alcançava a estabilidade exigida pelo artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.

Já no tocante a
Dara Geovana
e
Thauanne Milhomem
, repito, a prova dos autos, a meu sentir, supera o plano da ocasionalidade e evidencia vínculo associativo minimamente estável e funcionalmente orientado à perpetuação da traficância no imóvel.

Por consequência, uma vez mantida a condenação de
Dara Geovana Gualdino do Nascimento
e
Thauanne Milhomem Ricardo
também pelo crime de associação ao tráfico, não há falar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Assim, acertada a conclusão contida na sentença condenatória, ao destacar que:

“No caso em apreço, não se mostra possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que os réus não preenchem cumulativamente os requisitos legais exigidos para sua concessão.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, os acusados se dedicam ativamente a atividades criminosas, sendo certo que Ataíde e Dara possuem condenações anteriores por tráfico de drogas, enquanto Thauanne foi presa por tráfico em outras ocasiões junto com a acusada Dara, revelando envolvimento habitual e profissional com a atividade ilícita.

Ademais, restou comprovado que os acusados atuavam em associação estável e permanente com estrutura voltada à mercancia de entorpecentes, o que também afasta a figura do agente não integrado à organização criminosa ou dedicado a atividades criminosas”
(Id. 316504983, p. 11).

Acrescento entendimento deste Tribunal sobre a matéria:

“(...) Havendo provas coerentes a respeito do vínculo estável e permanente, e com caráter de sociedade para o exercício da traficância, torna-se inviável a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006. Descabe falar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, quando as circunstâncias concretas dos autos indicam que os indivíduos vinham se dedicando ao tráfico de drogas, inclusive como meio de vida, além de estarem inseridos em contexto de associação para o exercício da traficância. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1003539-04.2021.8.11.0045, 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 22.11.2022).

Por derradeiro, e, consequentemente, devem ser restabelecidas as reprimendas aplicadas na sentença condenatória, assim como mantido o regime inicial fechado para as apelantes
Dara Geovana Gualdino do Nascimento
e
Thauanne Milhomem Ricardo
.

Em relação ao apelante
Ataíde Henrique Meneses dos Santos,
devido à absolvição aqui declarada pelo crime de associação ao tráfico, fica mantida sua reprimenda em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, em razão da prática do crime de tráfico de drogas.

Com essas considerações, peço vênia à eminente Relatora para
divergir em parte
, a fim de manter a condenação de
Dara Geovana Gualdino do Nascimento
e
Thauanne Milhomem Ricardo
pelo crime de associação para o tráfico, preservando, contudo, a
absolvição
de
Ataíde Henrique Meneses dos Santos
quanto a essa imputação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026